Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720945-89.2023.8.07.0001 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. O embargante, ao interpor o apelo, juntou apenas a guia de recolhimento, sem o comprovante de pagamento, ante o encerramento do expediente bancário (id 60138855). Em que pese tenha protocolizado o apelo às 23:25:10 (id 60138854), o embargante não recolheu o preparo, referente à guia já apresentada, no primeiro dia útil subsequente, no caso, dia 15.04.2024 (segunda-feira). O embargado, por sua vez, ao interpor o recurso adesivo, também não recolheu o preparo. Assinalo, portanto, aos apelantes, prazo de cinco dias para realizarem o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator